Tribunal: TJBA
Processo: 8028290-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028290-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: MARCIO ROBERTO PIMENTEL

Advogado(s)
:
JUSCILEIDE SOARES RODRIGUES BARBOSA, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTA INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A CONTROVÉRSIA. LAUDO PERICIAL CLARO AO AFASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8028290-97.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo decisão que rejeitou a tese de excesso de execução, ao fundamento de ausência de lastro fático ou técnico apto a demonstrar equívoco no laudo pericial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma específica, a alegação de inclusão indevida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês no cálculo pericial, sob o argumento de que o índice utilizado já contemplaria tais encargos, configurando duplicidade e violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.
4 – O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese recursal, consignando que o perito judicial foi categórico ao afirmar que não houve inclusão de juros remuneratórios nos cálculos apresentados, mas apenas juros de mora, na forma simples, cumulados com correção monetária, afastando a alegação de execução excessiva.

5 - O embargante pretende, na realidade, reabrir discussão já resolvida no julgamento do agravo, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6 – Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO
7 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figura como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e, como Embargado, MARCIO ROBERTO PIMENTEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator.